Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PARÂMETROS LEGAIS DE OBSERVÂNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. VALOR PAGO PELO ALIMENTANTE ESPONTANEAMENTE. CONFISSÃO MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. A fixação dos alimentos provisórios visa suprir uma emergência inicial do alimentando e, tal como se dá nos alimentos definitivos, deve observar o binômio necessidade-possibilidade. Assim, deve-se ponderar a necessidade de quem postula os alimentos em face da capacidade financeira do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
3. O valor arbitrado, na origem, a título de alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, não atende o equilíbrio do binômio necessidade e possibilidade, de modo que, demonstrada a impossibilidade do Alimentante de arcar com o valor sem prejuízo de seu próprio sustento.
4. O Alimentante já arca com o valor correspondente a 32% (trinta e dois por cento) do salário mínimo, minorar a quantia com o qual os menores já contam iria contrariar o melhor interesses das crianças.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido para. reformando a decisão agravada, fixar os alimentos provisórios no valor de 32% (trinta e dois por cento) do salário mínimo.
6. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, pois não foram fixados na origem.